Tribunal: TJBA
Processo: 8003841-35.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003841-35.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR OS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NO CASO DO ESTADO DA BAHIA, HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. TESE 128/STJ. NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA VERBA. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ, NO JULGAMENTO DO RESP. Nº 1.108.013/RJ. DIREITO DA DEFENSORIA DO ESTADO AO RECEBIMENTO. TESE 129/STJ. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. QUANTUM FIXADO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DICÇÃO DO ART. 85, §§ 3º e 4º, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8003841-35.2019.8.05.0146, oriundos da Comarca de Juazeiro, em que figura como Recorrente a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, sendo Recorridos o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, condenando, tão somente, a Municipalidade ao pagamento da verba sucumbencial, ora fixada em 20% sobre o valor atualizado da causa.